Tribunal: STF
Processo: ARE 1360347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA APLICADA EM AUTO DE INFRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA TAXA DE USO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA EXAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE. 1. Preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial que não merece acolhida, cabendo ao juiz, como destinatário final da prova aferir, em cada caso, a necessidade ou não da sua produção. 2. Prova que se revela despicienda, diante da possibilidade de aferir as alegações por intermédio das fotos juntadas pela embargante/apelante, não havendo que se falar em nulidade da sentença. 3. A taxa é espécie de tributo instituído em razão do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, nos termos do artigo 145, inciso II, §2º, da CRFB/88 e artigo 77 do CTN. 4. O tributo sub judice possui previsão nos artigos 259 e 260 da Lei nº 1.313/97, sendo certo que, in casu, estão presentes os requisitos para sua cobrança, não havendo que se falar em ausência de prestação de serviço, diante da disponibilização de espaço pelo Poder Público, ainda que de pequeno porte, para auxiliar o gerenciamento do serviço de transporte, utilizado por diversas empresas de ônibus. 5. Arbitrariedade não configurada, haja vista que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, passível de afastamento por intermédio de prova em contrário, o que não ocorreu, deixando a apelante de apresentar a forma de cálculo que entende devida, bem como vícios que ensejariam a anulação da cobrança, não se desincumbindo do ônus que lhe atribui o art. 333, II, do CPC/1973, vigente à época. 6. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, em desfavor da apelante, para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença merece ser anulada, diante de cerceamento de defesa e, caso superada a preliminar, se os embargos à execução fiscal devem ser acolhidos para declarar a nulidade de auto de infração e certidão de dívida ativa, bem como a invalidade da constituição do crédito referente à cobrança de taxa pela utilização de terminal rodoviário. Ab initio, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante diante do indeferimento da prova pericial. Isto porque, sendo o juiz o destinatário das provas, poderá determinar ex officio ou a requerimento, bem como indeferir, fundamentando, as que achar desnecessárias ao deslinde da causa, se achar que o feito se encontra suficientemente instruído para formar seu livre convencimento. 



    (...)



    Na espécie, a perícia se revela despicienda diante da possibilidade de aferir as alegações por intermédio das fotos juntadas pela apelante no indexador 13 – fls. 17 e ss. Inexiste, assim, o aduzido cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nulidade do decisum. 



    (...)



    No que pese as alegações da apelante quanto à ilegalidade da cobrança da taxa de uso do terminal rodoviário e o seu descabimento, verifica-se que a execução fiscal é lastreada em multa aplicada pela municipalidade pelo não pagamento, e não no tributo propriamente dito. E, neste ponto, destaca-se que o recorrente não se insurge contra a multa e seu percentual, mas, apenas, quanto ao seu fato gerador. A taxa é espécie de tributo instituído em razão do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, nos termos do artigo 145, inciso II, §2º, da CRFB/88 e artigo 77 do CTN. Assim dispõe os artigos 259 e 260 da Lei nº 1.313/97 – Código Tributário de Magé, ex vi: 



    (...)



    Neste sentido, verifica-se que a lei municipal supracitada instituiu a referida taxa pela disponibilização de espaço para melhor acomodar diversas linhas de ônibus, conforme se depreende das fotos juntadas pela recorrente, não lhe socorrendo o argumento de que o local se trata de calçada adaptada. No que pese a estrutura simples, evidenciada nas fotos de indexador 13 – fls. 17/22, é notória a existência de típica rodoviária, na qual existem baias reservadas às empresas de ônibus, com placas indicativas. O fato de ser de pequeno porte, de o pagamento do passe ser feito no interior dos veículos ou, ainda, de os lavabos serem utilizados pelo público em geral, não desconfiguram a sua funcionalidade. Mesmo porque, por se tratar de cidade de interior, com pequeno número de transeuntes, não se justificaria a construção de rodoviária semelhante às que foram citadas pela apelante como parâmetro, a exemplo da Rodoviária Novo Rio, localizada na região central desta Capital e da qual partem ônibus para diversas cidades do país. Logo, é possível afirmar que há prestação de serviço público consistente na disponibilização de espaço para auxiliar o gerenciamento do serviço de transporte, utilizado por diversas empresas de ônibus, razão pela qual a taxa é devida. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente